Tribunal: TJDFT
Processo: 0763166-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão de ilegitimidade passiva, sendo o autor carecedor de ação contra o Detran/DF.
2. Na origem o autor, ora recorrente, noticiou que vendeu o veículo ao primeiro requerido, por meio de procuração, em 15/09/2021, não tendo o comprador providenciado a transferência da titularidade do veículo no órgão competente, bem como contraiu vários débitos, infrações de trânsito, além de não pagar o licenciamento dos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização referente aos encargos e multas relativos ao veículo posteriores à compra e venda; ao pagamento de indenização por danos morais e a promover a transferência do veículo para si ou, alternativamente, em caso de descumprimento por parte do demandado, a determinação de expedição de ofício ao DETRAN/DF, a fim de que proceda a transferência da posse do referido automóvel com os respectivos débitos e pontuação na carteira de habilitação para o nome do requerido.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64730499).
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alega que o Detran/DF é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a procedência do pedido importa em impor ao Detran a alteração de uma série de registros administrativos que, por exemplo, alteram a titularidade da propriedade de veículo, a aplicação de pontuação na CNH, titularidade passiva de IPVA, de licenciamento, etc.. Afirma que o Detran, por ter escoado o prazo legal, não mais promove a transferência do veículo, nem aceita o efeito retroativo de uma transferência do veículo realizada em 15/09/2021, de forma que o departamento de trânsito também resistiu à pretensão do autor. Requer o provimento do recurso para o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento de mérito.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva do Detran e consequente competência do juízo fazendário para processo e julgamento do feito.
6. O contrato de compra e venda em questão possui limites subjetivos e gera obrigações apenas entre as partes contratantes. Assim, legítimo o adquirente do veículo para figurar no polo passivo da demanda.
7. Na hipótese, em recente julgamento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, restou consignado: “5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024).
8. No caso em tela, o pedido de transferência de titularidade das multas, pontuação, tributo e da propriedade do veículo foi direcionado ao réu adquirente do bem e, em caso de não cumprimento, requereu-se a cominação de obrigação ao DETRAN/DF, para que proceda a transferência da posse do referido automóvel com os respectivos débitos e pontuação na carteira de habilitação para o nome do requerido.
9. Portanto, há pretensão deduzida pelo autor, também, direcionada ao Detran/DF, afetando sua esfera jurídica na condição de credor de taxa de licenciamento e multas e em sua responsabilidade a respeito da regulamentação e fiscalização dos veículos, o que legitima o DETRAN/DF a figurar no polo passivo da relação processual.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito, considerando o DETRAN/DF como parte ré.
11. Sem custas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.